Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-38.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA DA ANEEL. RETIFICAÇÃO DA LARGURA DA FAIXA DE SERVIDÃO. RESTRIÇÕES DE USO PREEXISTENTES. PREJUÍZOS ADICIONAIS. INOCORRÊNCIA. PORÇÃO REMANESCENTE DO TERRENO. INDENIZAÇÃO INDEPENDENTE. DESCABIMENTO. JUROS COMPENSATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 70 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 27 E ART. 30 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Cuidando-se de ação de constituição de servidão administrativa, não há julgamento extra petita quando o Magistrado acolhe as conclusões do laudo pericial que indica prejuízos a uma área maior que a indicada na exordial, haja vista que a indenização deve corresponder à exata medida do dano, confundindo-se as alegações acerca de eventual incorreção da extensão da área a ser indenizada com o mérito recursal.
2 – A servidão administrativa é o direito real público de utilização, pelo Poder Público, do imóvel de terceiro para a execução de obras e serviços de interesse público. Não se cuida de hipótese de perda da propriedade, como ocorre na desapropriação, mas de restrição dos direitos de uso e gozo da propriedade, fazendo, o proprietário, jus a prévia indenização pelos prejuízos decorrentes.
3 – No caso concreto, para fins de cálculo da indenização, deve ser considerada a largura da faixa de servidão retificada pela Resolução Autorizativa no 8.447, de 10 de dezembro de 2019, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 06 (seis) metros, bem como desconsiderar-se a área sobreposta correspondente à servidão administrativa preexistente no terreno, imposta em razão de linha aérea de transmissão de energia elétrica pertencente a pessoa jurídica diversa, não integrante da relação processual, uma vez que não foram constatados prejuízos adicionais decorrentes da instalação das linhas de transmissão subterrâneas operadas pela Autora.
4 – A indenização decorrente da imposição de servidão administrativa contempla a reparação dos prejuízos causados pela restrição de uso da propriedade como um todo, não havendo que se falar em indenização independente pela desvalorização da porção remanescente do bem.
5 – No que diz respeito aos juros compensatórios e aos juros moratórios, por força do § 3o do art. 15-A do Decreto-Lei no 3.365/1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, aplica-se à servidão administrativa o disposto nos artigos 15-A e 15-B do normativo em referência.
6 – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.332, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) contra dispositivos da Medida Provisória 2.027-43/2000 e demais reedições, que alterou o Decreto-Lei 3.365/1941, declarou “constitucional o percentual de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem”, calculados sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença, declarando inconstitucional, todavia, a expressão “até” constante do caput do art. 15-A, vedando, assim, a fixação dos juros compensatórios em percentual inferior a 6% (seis por cento) ao ano. Por consequência, restou superado o entendimento fixado na Súmula 618 da Suprema Corte, que estabelecia juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano na desapropriação direta ou indireta.
7 – Os juros moratórios, conforme dispõe o art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941, são devidos à razão de até 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Todavia, tendo em vista que a Autora é pessoa jurídica de direito privado e, por consequência, não se submete ao regime de pagamento de débitos judiciais por meio de precatórios, de prerrogativa exclusiva da Fazenda Pública, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 70 do Superior Tribunal de Justiça.
8 – No julgamento da ADI 2.332, já na vigência do atual Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios de sucumbência, previstos no § 1o do art. 27 do Decreto-Lei no 3.365/1941, declarando inconstitucional apenas a fixação de um valor nominal máximo para os honorários advocatícios. Por sua vez, o art. 30 do normativo em referência dispõe que “As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido; em caso contrário, pelo vencido, ou em proporção, na forma da lei.”
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível da Ré desprovida.
Apelação Cível da Autora parcialmente provida.